Tribunal: TJBA
Processo: 8008301-64.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008301-64.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ALIOMAR FERRAZ DO PRADO

Advogado(s)
:
JUSSANIA SILVA BARRETO DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento, devolução do indébito e indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência e nulidade de contratos de empréstimos consignados, condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, diante da alegação de ausência de má-fé; (ii) analisar se houve configuração de dano moral indenizável; e (iii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo, justificando eventual minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica realizada nos autos constatou a falsidade das assinaturas do autor nos contratos apresentados pelo banco, confirmando a inexistência da relação contratual alegada e a ocorrência de fraude.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou má-fé, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 929; EAREsp 676.608/RS).

5. A cobrança indevida de valores decorrentes de contratos fraudulentos configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), violando o dever de segurança nas relações de consumo, especialmente diante da ausência de diligência do banco em validar a autenticidade das contratações.

6. Os danos morais são presumidos em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, afetando diretamente a subsistência do consumidor idoso.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008301-64.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelada
ALIOMAR FERRAZ DO PRADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.